Tribunal: TJMT
Processo: 1014107-78.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1014107-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), HANDRIGO MARTINS - CPF: 034.271.951-39 (EMBARGADO), MAURICIO BALDIN MARTINS - CPF: 467.148.129-49 (EMBARGADO), SILVANIA GARCIA MIRANDA MARTINS - CPF: 806.190.889-15 (EMBARGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADAS OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a essencialidade de um bem de capital (plataforma agrícola) alienado fiduciariamente, com base em laudo de constatação prévia que atestou sua imprescindibilidade para a atividade da empresa em recuperação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) supostamente não analisar a alegação de que a essencialidade do bem foi declarada de forma genérica; (ii) não abordar a apontada incongruência entre o número de bens essenciais e a capacidade operacional dos recuperandos; e (iii) não se manifestar sobre o ônus da prova da essencialidade, que, segundo o embargante, caberia aos devedores.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como meio para rediscutir o mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão enfrentou expressamente as questões levantadas, consignando que o reconhecimento da essencialidade do bem não foi genérico, mas fundamentado em laudo de constatação prévia elaborado pela Administradora Judicial, que atestou, após vistoria
in loco
, a sua imprescindibilidade para as atividades diárias da empresa.

5. A análise da essencialidade baseou-se em prova técnica robusta, o que implicitamente afasta a alegação de incongruência com a capacidade operacional e demonstra que os recuperandos se desincumbiram do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A pretensão do embargante revela o nítido propósito de obter o reexame da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos de declaração que visam apenas à rediscussão do mérito de acórdão que, fundamentado em laudo pericial, manteve o reconhecimento da essencialidade de bem de capital na recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.,
em face de acórdão prolatado nos autos do
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Recuperação Judicial
n.
1004153-60.2025.8.11.0015
, ajuizada por
MAURICIO BALDIN MARTINS
,
SILVANIA GARCIA MIRANDA MARTINS
e
HANDRIGO MARTINS
em desfavor de
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
.

O acórdão embargado (ID. 302097389) negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e manteve a decisão de primeiro grau que reconheceu a essencialidade de bem de capital alienado fiduciariamente ao embargante, fundamentando-se no Relatório de Constatação Prévia elaborado pela Administradora Judicial, que atestou a imprescindibilidade do equipamento para as atividades diárias da empresa em recuperação.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM DE CAPITAL. ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO NA POSSE DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em autos de recuperação judicial de produtor rural, reconheceu a essencialidade de uma plataforma agrícola alienada fiduciariamente, mantendo-a na posse dos devedores durante o
stay period
, com fundamento em laudo de constatação prévia.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o bem móvel (plataforma agrícola), objeto de garantia de alienação fiduciária, pode ser considerado essencial à continuidade da atividade empresarial dos recuperandos, justificando sua manutenção na posse dos devedores, nos termos da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir:

3. O reconhecimento da essencialidade do bem de capital não foi genérico, mas fundamentado em laudo de constatação prévia, elaborado por empresa especializada nomeada pelo juízo, que atestou, após vistoria in loco, a imprescindibilidade do maquinário para o desempenho das atividades diárias do grupo em recuperação.

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os bens de capital essenciais à atividade empresarial devem permanecer na posse da recuperanda durante o stay period, aplicando-se a ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

5. A manutenção do equipamento com a devedora atende aos princípios da preservação da empresa, da sua função social e do estímulo à atividade econômica, previstos no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial e Falências, uma vez que viabiliza a continuidade da produção, a geração de receitas e o eventual cumprimento do plano de soerguimento.

6. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre o patrimônio da empresa recuperanda, a fim de evitar que atos de constrição individuais inviabilizem o processo de reestruturação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Apoiada em laudo de constatação prévia que atesta a imprescindibilidade de bem de capital para a continuidade da atividade produtiva, é válida a decisão que reconhece sua essencialidade e mantém a posse com a devedora durante o
stay period
, em observância ao art. 49, § 3º, e ao princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, ambos da Lei nº 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 511601/MG; STJ, AgRg no CC 127629/MT; STJ, AgRg no CC 133509/DF; STJ, AgRg no CC 129079/SP.

Nas razões dos embargos declaratórios, a parte embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado, sustentando que o julgado não teria enfrentado adequadamente três questões específicas. Primeiramente, argumenta que houve omissão na análise das alegações sobre a genérica declaração de essencialidade, alegando que o juízo de origem reconheceu a essencialidade de forma genérica, sem considerar que os devedores possuem cinco plataformas idênticas e não demonstraram porque a plataforma alienada fiduciariamente não poderia ser substituída. Em segundo lugar, sustenta omissão quanto à incongruência entre o número de bens declarados como essenciais (mais de 26 máquinas) e a capacidade operacional real dos recuperandos (apenas quatro trabalhadores registrados). Por fim, alega omissão na análise do ônus da prova, argumentando que incumbia exclusivamente aos recuperandos demonstrar de forma efetiva e detalhada a imprescindibilidade do bem, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O embargante postula o conhecimento e provimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes para dar provimento ao Agravo de Instrumento, afastando-se o reconhecimento da essencialidade do bem alienado fiduciariamente, ou, alternativamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados, notadamente o art. 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005 e o art. 373, I, do CPC.

Os embargados apresentaram contrarrazões, argumentando que o acórdão embargado foi devidamente fundamentado de modo claro e suficiente, não se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Sustentam que a parte embargante tenta, de forma transversa, alcançar a modificação do acórdão proferido, utilizando-se dos embargos declaratórios com caráter meramente recursal. Defendem que a essencialidade dos bens foi adequadamente demonstrada através do Relatório de Constatação Prévia elaborado pela Administradora Judicial, que atestou a indispensabilidade do equipamento para as operações diárias da empresa em recuperação. Requerem a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, analisando-se detidamente o acórdão embargado, verifica-se que todas as questões levantadas pela parte embargante foram adequadamente enfrentadas e decididas pelo colegiado, não se configurando qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Relativamente à primeira alegação de omissão concernente à suposta genérica declaração de essencialidade, constata-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente tal questão ao consignar que
"o reconhecimento da essencialidade do bem de capital não foi genérico, mas fundamentado em laudo de constatação prévia, elaborado por empresa especializada nomeada pelo juízo, que atestou, após vistoria in loco, a imprescindibilidade do maquinário para o desempenho das atividades diárias do grupo em recuperação"
. O julgado ainda especificou que o anexo II do Relatório de Constatação Prévia, constante do ID. 188996735, dispôs expressamente que o bem objeto da discussão é
"imprescindível para desempenhar suas atividades diárias, conforme atestado pela documentação obtida por esta empresa perita quando da vistoria in loco"
. Ademais, o acórdão fundamentou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que os bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação devem permanecer em sua posse durante o período de suspensão das ações e execuções contra a devedora, aplicando-se a ressalva final do §3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

No que tange à segunda alegação de omissão sobre a suposta incongruência entre o número de bens e a capacidade operacional, observa-se que tal questão foi implicitamente enfrentada quando o acórdão embargado baseou sua decisão na constatação técnica especializada que atestou a imprescindibilidade específica do equipamento para as atividades diárias da empresa. A decisão embargada não se limitou a uma análise superficial, mas fundamentou-se em laudo técnico elaborado após vistoria in loco por empresa especializada, que teve condições de avaliar concretamente a necessidade do bem para o processo produtivo. Outrossim, é importante destacar que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Quanto à terceira alegação relativa ao ônus da prova, verifica-se que o acórdão embargado tratou adequadamente da matéria ao reconhecer que a essencialidade do bem restou demonstrada através do robusto elemento probatório consistente no Relatório de Constatação Prévia elaborado pela Administradora Judicial. O julgado consignou expressamente que tal constatação técnica,
"realizada por profissionais especializados após minuciosa análise das instalações e do processo produtivo, revela-se elemento probatório de significativa robustez para fundamentar a decisão questionada"
. Portanto, a questão probatória foi devidamente apreciada e decidida.

Na realidade, o que se verifica é que a parte embargante, inconformada com o resultado desfavorável, pretende utilizar os embargos declaratórios para rediscutir questões já decididas pelo colegiado. Nesse sentido, é importante rememorar que
"revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal"
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, verifica-se que
"os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência"
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De igual modo, constata-se que
"[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]"
(AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Outrossim, é relevante observar que
"os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Relativamente ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que
"o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]"
(STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410). No presente caso, considerando que o acórdão embargado enfrentou adequadamente toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada, tendo inclusive consignado expressamente ao final do voto que
"considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida"
, verifica-se que o prequestionamento já foi adequadamente realizado.

Por todo o exposto, tenho que os embargos declaratórios não merecem acolhimento, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não apresentando qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O que se verifica, na realidade, é a tentativa da parte embargante de se utilizar dos embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025